Tribunal: STF
Processo: Rcl 3898
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A União afirma haverem os Juízos da Primeira, Terceira e Quinta Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí usurpado a competência do Supremo, uma vez existente conflito federativo, consideradas ações ajuizadas pelo Estado do Piauí contra a União, visando afastar a inserção do primeiro no cadastro do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, em decorrência do inadimplemento ligado aos convênios. 
    Evoca jurisprudência deste Tribunal a sinalizar a competência para o julgamento de litígios, quando em jogo a possibilidade de implicar desequilíbrio no pacto federativo, entre os Estados e a União. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos processos alusivos às ações cautelares inominadas nº 2004.40.00.006751-0 da Primeira Vara, 2004.40.00.001867-2 da Segunda Vara, 2005.40.00.000454-4, 2005.40.00.005841-2, 2003.40.00.002560-9 da Quinta Vara e à ação declaratória de nulidade nº 2003.40.00.003330-8, referente à cautelar anterior, todas da Seção Judiciária Federal do Piauí. Busca a confirmação da providência e a remessa a este Tribunal.
          O Estado do Piauí, em contestação, nega haver conflito a ensejar a atuação do Supremo. Aponta que as ações cautelares objeto desta medida versam a inscrição de convenentes do Siafi decorrente de prestações de contas por gestores não mais ocupantes de cargos públicos.
    Vossa Excelência, em 5 de dezembro de 2005, deferiu medida de urgência visando determinar a paralisação do curso dos processos, com ressalva no tocante à ação cautelar nº 2004.40.00.001867-2, tendo em vista conflito federativo, a revelar a competência do Supremo para julgar as ações. 
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Frisa a competência deste Tribunal para julgar as ações, levado em conta a presença de conflito de interesses do Estado do Piauí com o ente central, relativas ao descumprimento de convênios firmados com órgãos federais e à necessidade de receitas advindas de transferências da União. Realça a preclusão maior da ação cautelar nº 2004.40.00.001867-2.
    2. O Supremo tem admitido a competência para julgar ações, entre Estado e a União, a envolverem a inserção, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, de unidade da Federação, no que versado conflito a causar risco à estabilidade do pacto federativo, a teor da alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Carta da República.
    3. Julgo procedente o pedido formulado na reclamação para, confirmando a medida acauteladora, determinar a remessa dos processos atinentes às ações cautelares inominadas nº 2004.40.00.006751-0 da Primeira Vara, 2005.40.00.000454-4, 2005.40.00.005841-2, 2003.40.00.002560-9 da Quinta Vara e à ação declaratória de nulidade nº 2003.40.00.003330-8, referente à cautelar anterior, todas da Seção Judiciária Federal do Piauí. Deixo de fazê-lo, conforme assentado, em relação à ação cautelar de nº 2004.40.00.001867-2, ante a ocorrência da preclusão maior do que decidido quando da formalização desta medida. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator